Tribunal: TJES
Processo: 0004712-46.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004712-46.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEITOR CAMPANA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VRG. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE A RUPTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 500 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA VENDA DO BEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Heitor Campana Neto contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao apelo, no âmbito de ação envolvendo arrendamento mercantil e devolução de diferença de VRG. O embargante alega contradição quanto à data e à causa da ruptura contratual, sustentando que a rescisão ocorreu por sua iniciativa em 05/11/2010, e omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre eventual diferença de VRG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à causa e à data da ruptura contratual, com reflexos no termo final da responsabilidade do arrendatário; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a devolução da diferença de VRG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao pronunciamento judicial, verificada entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração das provas.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ruptura contratual, consignando que a devolução do veículo decorreu do cumprimento de mandado de reintegração de posse, em ação ajuizada em razão de inadimplemento, afastando a tese de devolução voluntária.

6. A pretensão de rediscutir a data e a causa da rescisão contratual configura tentativa de reexame do mérito e da prova, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. O acórdão é omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, incidentes sobre a diferença de VRG a ser apurada em liquidação.

8. Nos termos da tese firmada no Tema 500 do STJ, o direito do arrendatário à diferença entre o VRG quitado surge após a alienação do bem, momento em que se torna possível apurar eventual saldo.

9. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data da venda do bem, devendo ser calculados pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração das provas.

2. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a diferença de VRG, em contrato de arrendamento mercantil, é a data da venda do bem, quando se torna possível apurar o saldo, nos termos do Tema 500 do STJ.

3. A taxa SELIC pode ser adotada como índice único para atualização e juros quando assim fixado no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 500 (Recursos Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004712-46.2011.8.08.0035

EMBARGANTE: HEITOR CAMPANA NETO

EMBARGADO: BANCO BRADESCON FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HEITOR CAMPANA NETO
em razão do acórdão (id. 16174822) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto.

Em suas razões, id. 16271900, aduz a existência de contradição entre o fundamento do acórdão e a prova dos autos, uma vez que a ruptura contratual se deu por sua iniciativa em 05/11/2010 e não por inadimplemento, de modo a ocasionar omissão em relação ao termo final de sua obrigação em relação aos encargos contratuais.

Alega, ainda, a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Especificamente acerca da contradição apontada pela embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que

“a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
.(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

A
pretensão do embargante de rediscutir a data da ruptura contratual, o termo final de sua responsabilidade, em verdade, revela o seu inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

Não cabe, em sede de aclaratórios, a revisão das provas ou a reavaliação da justiça da decisão.

Acerca da questão esta corte se pronunciou de forma expressa:

“Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, a devolução do veículo não se deu por opção de não compra por ele manifestada. Em verdade, a devolução se deu em cumprimento de mandado de reintegração de posse, na demanda em apenso (0100105-32.2010.8.08.0035), em razão do inadimplemento.

A referida demanda foi ajuizada em 09/12/2010, tendo o mandado sido cumprido em 08/02/2011, oportunidade em que o aqui recorrente foi citado. A presente ação, por seu tuno, foi proposta em 04/03/2011.”

Por outro lado, quanto aos consectários legais incidentes sobre a devolução da diferença do VRG, a ser apurada em liquidação após a compensação com eventuais despesas ou encargos contratuais devidos pelo arrendatário, nos termos da tese firmada no tema 500, do STJ, realmente houve omissão.

Nesse caso, o momento em que se torna possível realizar o cálculo de eventual direito à diferença é a venda do bem objeto do arrendamento mercantil, nos exatos termos da referida tese:

“Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais.”

Assim, os juros de mora e a correção monetária incidirão a partir da data da venda do bem, devendo ser calculados pela SELIC.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão e, assim, estabelecer que a devolução da diferença do VRG, a ser apurada em liquidação após a compensação com eventuais despesas ou encargos contratuais devidos pelo arrendatário, nos termos da tese firmada no tema 500, do STJ, deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária, calculados pela taxa SELIC, a partir da data da venda do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)